Tribunal: STF
Processo: ADPF 33
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-07
Data de publicação: 2005-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Argüição de descumprimento de preceito fundamental
ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de
Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará
(IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que
diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4o ,
CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo
para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88). 2. Existência de ADI contra
a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento
de argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada
perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Admissão de amicus curiae
mesmo após terem sido prestadas as informações 4. Norma impugnada
que trata da remuneração do pessoal de autarquia estadual,
vinculando o quadro de salários ao salário mínimo. 5. Cabimento da
argüição de descumprimento de preceito fundamental (sob o prisma do
art. 3º, V, da Lei nº 9.882/99) em virtude da existência de inúmeras
 decisões do Tribunal de Justiça do Pará em sentido manifestamente
oposto à jurisprudência pacificada desta Corte quanto à vinculação
de salários a múltiplos do salário mínimo. 6. Cabimento de argüição
de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia
sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou
municipal, inclusive anterior à Constituição (norma
pré-constitucional). 7. Requisito de admissibilidade implícito
relativo à relevância do interesse público presente no caso. 8.
Governador de Estado detém aptidão processual plena para propor ação
 direta (ADIMC 127/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.12.92), bem
como argüição de descumprimento de preceito fundamental,
constituindo-se verdadeira hipótese excepcional de jus postulandi.
9. ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de
perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 10.
Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em
sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de
ilegitimidade ou de não-recepção da norma pela ordem constitucional
superveniente. 11. Eventual cogitação sobre a inconstitucionalidade
da norma impugnada em face da Constituição anterior, sob cujo
império ela foi editada, não constitui óbice ao conhecimento da
argüição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que
nessa ação o que se persegue é a verificação da compatibilidade, ou
não, da norma pré-constitucional com a ordem constitucional
superveniente. 12. Caracterizada controvérsia relevante sobre a
legitimidade do Decreto Estadual nº 4.307/86, que aprovou o
Regulamento de Pessoal do IDESP (Resolução do Conselho
Administrativo nº 8/86), ambos anteriores à Constituição, em face de
 preceitos fundamentais da Constituição (art. 60, §4º, I, c/c art.
7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal) revela-se cabível a
 ADPF. 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4o ,§1o, da Lei no
9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão,
compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele
 apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma
ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e
recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da
 argüição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da
feição marcadamente objetiva dessa ação. 15. Argüição de
descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para
declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do
 extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de
vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º,
I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal)